Tribunal: CARF
Processo: 10073.720261/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720261/2012-91
ACÓRDÃO
1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AC LOBATO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ENFRENTAMENTO DA
DEFESA E DAS PROVAS APRESENTADAS.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte quando esta não analisar as provas
trazidas na defesa capazes de infirmar os fatos que ensejaram a autuação
(art. 59 do Decreto no 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão recorrido por omissão na apreciação de tema suscitado na impugnação capaz
de alterar o resultado do julgamento, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
2
RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata o processo de autos de infração de
IRPJ (fls. 554//561); de PIS/PASEP (fls. 562/569); de Cofins (fls. 570/577) e de CSLL (fls. 578/584),
exigindo um crédito tributário total de R$ 5.392.547,14, relativos ao ano-calendário de 2008. De
acordo com o Termo de Constatação Fiscal de folhas 588 a 595, foram identificadas divergências
entre os valores creditados em diversas contas correntes bancárias (Banco BVA; Bradesco c/c
39.411, ag. 4591; c/c 6.333, 6.960, 8.260 e 9.400, ag. 27611 e c/c 696, ag. 27613) e os valores
contabilizados.
Devidamente intimado, o contribuinte esclareceu que os valores creditados na
conta no 39411, agência 4591, do Banco Bradesco correspondem a receita decorrente da
Sociedade em Conta de Participação denominada Villas 88, da qual é sócia ostensiva, e que apenas
os depósitos relativos aos dias 15/10/2008, 17/11/2008 e 15/12/2008, nos valores de R$ 556,39,
383,12 e 336,41, não correspondem ao resultado da SCP, sendo apenas meras transferências
entre contas do próprio, apresentou demonstração do IRPJ da sociedade e os Darf de
recolhimento.
Para a fiscalização, não existem lançamentos contábeis que demonstrem
claramente as operações da referida SCP, conforme determina o art. 254 do RIR/99. O
contribuinte também esclareceu que a conta no 6333, agência 27611, do Banco Bradesco é
vinculada a uma Sociedade em Conta de Participação, constituída especificamente para a
exploração de um empreendimento imobiliário denominado Porto Bali, que consiste em um hotel
com 120 apartamentos, em relação a qual foi criado um "pool hoteleiro" e que tem como sócia
ostensiva a Hotelaria ACCOR Brasil S/A. Informou ainda que o lançamento no valor de R$
25.714.285,71, de 11/06/2008, se refere a venda do bloco 02 do imóvel denominado Porto Bali
Residence Resort, valores oferecidos à tributação com base no lucro presumido.
Para o autuante, as alegações do contribuinte, relativa a conta no 6333, quando
afirma que o sócio ostensivo é a Hotelaria ACCOR Brasil S/A, não procedem, pois, em resposta a
intimação datada de 05/07/2011, havia informado ser a AC Lobato a sócia ostensiva, ocasião em
que apresentou Contrato de Constituição da referida SCP, instrumento de RE- ratificação de
Contrato de Constituição da Sociedade em Conta de Participação e, ainda, Instrumento de
Quitação de Conta de Participação.
Afirma que, apesar de o contribuinte informar que todos os valores foram
oferecidos à tributação pelo lucro presumido e que o imposto foi integralmente pago, não existe
na contabilidade qualquer registro que demonstre claramente as operações da referida SCP,
conforme determina o art. 254 do RIR, como não existe pagamentos relativos a CSLL, PIS e Cofins,
bem como DCTF e DACON com o lançamento de tais tributos. Além disso, alegou que diversos
valores apontados pela fiscalização se referem a transferências entre contas da própria empresa,
sem, contudo, apresentar qualquer documento capaz de comprovar tal alegação.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
3
Em relação a conta no 8.260, informou que a mesma é vinculada à SCP Bali e que a
quase totalidade dos lançamentos questionados pela fiscalização referem-se a transferências de
valores entre contas de titularidades da empresa, entretanto não apresentou documentos capazes
de comprovar tal afirmação. Em relação a vinculação da referida conta à SCP Porto Bali, não foi
identificado nenhum lançamento na contabilidade que demonstre claramente as operações da
referida SCP, bem como pagamentos relativos a tributos da SCP.
Em relação as alegações relativas a conta no 6.960, informou que os valores de R$
20.000,00 e 40.000,00, creditados em 29/12/2008, referem-se a depósito em dinheiro de
dividendos recebidos das empresas Marina do Pirata S/A e Marina Verolme S/A, mas não
apresentou documentação hábil para comprovar as operações.
Em relação a conta no 696, alegou que os valores movimentados nessa conta
referem-se a resgate de aplicações financeiras, entretanto não existe qualquer lançamento na
contabilidade que demonstre claramente a afirmação, tampouco apresentou documentação hábil
pra comprovar as operações.
Em relação a conta no 9.400, informou que a conta é vinculada à SCP Herdade da
Ribeira, cujo objetivo é a construção e operação de um empreendimento imobiliário, conforme
instrumento de constituição; que tal empreendimento ainda não foi realizado e que não havia
gerado qualquer receita. Todos os lançamentos apontados pela fiscalização corresponderiam a
transferências entre contas da AC Lobato e aportes dos sócios da referida SCP. Porém, não existe
qualquer registro contábil que demonstre claramente essas operações. Em razão desses fatos, e
considerando que a escrituração contábil não permite identificar as operações correspondentes
aos resultados apurados pelas Sociedades em Conta de Participação e dos resultados próprios,
conforme determina o art. 254 do RIR/99, foi arbitrado o lucro com base no art. 530, inc. II, letras
"a" e "b" do RIR/99.
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 598 a 615, a qual foi julgada
procedente em parte para cancelar os seguintes valores: (1) R$ 309.191,59 de CSLL; (ii) R$
186.019,66 de PIS e (iii) R$ 858.552,23 de Cofins, mais a multa de ofício e juros de mora
correspondentes. O acórdão 10-61.502 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O termo de constatação fiscal que descreve claramente todos os fatos e as provas
que levaram ao lançamento tributário afasta a hipótese de cerceamento do
direito de defesa. Mesmo porque a defesa demonstrou, por meio de sua
substanciosa argumentação, que entendeu perfeitamente as infrações que lhe
foram imputadas.
NULIDADE AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE TRIBUTO NÃO ABRANGIDO
PELO MPF-F.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
4
O MPF-F é um ato de controle interno da administração tributária, de caráter
gerencial e utilizado para a determinar a realização do procedimento fiscal
relativo aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Tal regramento
não afeta a competência para a constituição do crédito tributário atribuída aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, que independe de tal documento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OU
ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE QUE A TORNE IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAR A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Fica sujeita ao arbitramento do lucro a pessoa jurídica cuja escrituração
contábil/fiscal não permite identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive a bancária, ou que não a apresente no durante o procedimento fiscal de
fiscalização.
PAGAMENTOS EFETIVADOS PELO CONTRIBUINTE. DEDUÇÃO DOS VALORES
LANÇADOS.
A medida em que foram identificados pagamentos dos tributos lançados, que não
foram utilizados, tais valores devem ser abatidos da exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Intimado do acórdão em 30.05.2018 (fls. 1304) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 29.06.2018 (fls. 1307 e 1308/1325) por meio do qual reitera os argumentos
expostos na peça de impugnação:
 Erros na condução da ação fiscal – impossibilidade de arbitramento do lucro:
o arbitramento do lucro é medida extrema, que deve ser utilizada pela
fiscalização apenas como último recurso. O deslinde do procedimento
fiscalizatório deixa claro que o arbitramento levado a cabo pelo fiscal
autuante foi totalmente descabido, pois decorreu unicamente da falta de
clareza e objetividade das intimações direcionadas à RECORRENTE.
 Vale ressaltar que, em suas manifestações, a RECORRENTE esclareceu que os
lançamentos bancários questionados decorriam: (i) de SCPs das quais a
RECORRENTE era sócia; (ii) de movimentações entre contas da mesma
titularidade, inclusive resgates de aplicações financeiras; ou (iii) recebimento
de dividendos de suas investidas.
 O que se depreende dos AIs, principalmente do Relatório Fiscal de fls.
588/595, é que o único documento que a Fiscalização entendia como apto a
demonstrar a origem dos lançamentos questionados corresponderia aos
livros auxiliares das referidas SCPs das quais a RECORRENTE era sócia, que
jamais foram solicitados durante todo o procedimento fiscal.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
5
 O i. Fiscal solicitou a comprovação de origem de dezenas de lançamentos
especificamente indicados, mas em momento algum solicitou expressa e
diretamente os livros contábeis auxiliares das SCPs! Caso o fiscal tivesse sido
específico e claro quanto à necessidade de apresentação de tais
documentos, o pedido teria sido prontamente atendido pela RECORRENTE,
como todos os outros o foram.
 A jurisprudência desse E. CARF reconhece que é incabível o arbitramento do
lucro nos casos em que o contribuinte não é intimado, de forma clara e
objetiva, a apresentar determinados documentos, os quais deixa de
apresentar mesmo após reiterados esforços por parte da fiscalização.
 Restou comprovada a correta escrituração da movimentação referente às
SCPs vinculadas à RECORRENTE, bem como a origem de cada um dos
lançamentos questionados, de modo que não há que se falar em omissão de
receitas.
 Falta de previsão legal para incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício aplicada.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da nulidade da decisão recorrida:
Como exposto, o processo versa sobre Auto de Infração no qual foi verificada a
existência de omissão de receitas, visto que os valores declarados eram menores do que os
valores creditados em conta bancária. De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls.
588/595), diante da ausência de informações foi necessária a utilização da RMF – requisição de
movimentação financeiras e, mesmo após diversas intimações o contribuinte não apresentou
documentos hábeis a comprovar a diferença.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
6
Em que pese os apontamentos feitos em sede recursal, entendo haver causa para o
reconhecimento do ofício da nulidade da decisão recorrida, por ausência de apreciação dos
documentos trazidos pelo contribuinte em sede de impugnação, fato que caracteriza cerceamento
do direito de defesa. Explico.
O acórdão recorrido assim enfrenta o tema:
Ao longo do procedimento fiscal, diante de divergências encontradas entre os
valores registrados na conta contábil "Bancos" e sua conciliação com os recursos
movimentados nas contas correntes bancárias do contribuinte, o autuante
intimou-o diversas vezes para que comprovasse a origem dos recursos creditados.
O contribuinte prestou diversos esclarecimentos a respeito dos valores
movimentados nas contas correntes indicadas pela fiscalização, inclusive
alegando que parte da movimentação bancária corresponderia a receitas das
Sociedades em Conta de Participação, mas em nenhum momento apresentou os
livros contábeis relacionados às referidas sociedades.
O próprio contribuinte dá conta de que o autuante, ao verificar a existência de
contas bancárias que não estavam escrituradas no seu Livro Razão Principal,
solicitou a apresentação de comprovantes das centenas de lançamentos a crédito
nas referidas contas, tendo sido esclarecido que as contas em tela se referiam a
Sociedades em Conta de Participação das quais participa.
Isso demonstra que o contribuinte sabia perfeitamente de que forma deveria
comprovar as operações relacionadas às Sociedades em Conta de Participação,
inclusive com a apresentação dos livros contábeis e a correspondente apuração
dos resultados das referidas sociedades.
Isso é evidente, pois, se a contabilidade da AC Lobato não registra as operações
das Sociedades em Conta de Participação e o contribuinte afirma que esses
depósitos bancários correspondem a receitas dessas sociedades, a comprovação
da origem dos recursos deveria se dar pela apresentação da escrituração contábil
e documentos SCP, conforme faculta o art. 254 do RIR/99.
...
A escrituração contábil apresentada pelo contribuinte ao autuante não permitiu a
identificação da movimentação de suas contas bancárias, bem como não foram
apresentadas as provas relacionadas à comprovação da origem dos recursos
depositados, situação que justifica o arbitramento do lucro.
Ocorre que, o contribuinte desde o procedimento de fiscalização apresenta tese no
sentido de os valores apontados pela autoridade competente se relacionarem a SCP da qual era
sócia ostensiva e em sede de impugnação, com o intuito de comprovar tal alegação, traz uma série
de documentos que foram ignorados pelo Colegiado a quo: Instrumento de Constituição da SCP
Villas 88 (fls. 720 a 729); apuração dos tributos e valores pertencentes à SCP Villas 88 (fls. 730 a
734); Instrumento de constituição da SCP Porto Bali (fls. 735 a 743); instrumento de constituição
de SCP com Hotelaria Accor (fls. 744 a 752), tabela com valores relativos aos pagamentos
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
7
decorrentes do Poll Hoteleiro (fls. 753 a 755); Escritura de compra e venda (fls. 756 a 765),
apuração de tributos e valores da SCP Porto Bali (fls. 766 a 770), contabilização de dividendos (fls.
771 a 773), extrato discriminado da conta bancária (fls. 774 a817), instrumento de constituição da
SCP Herdade da Ribeira (fls. 818 a 827), livro diário da SCP Villas 88 (fls. 828 a 912), livros razão da
SCP Villas 88 (fls. 913 a 974), livro diário SCP Porto Bali (fls. 975 a 1103), livro razão SCP Porto Bali
(fls. 1104 a 1195), Livro diário SCP Herdade da Ribeira (fls. 1196 a 1208), livro razão SCP Herdade
da Ribeira (fls. 1209 a 1210).
Somente as guias de pagamentos (fls. 1211 a 1271) foram avaliadas e consideras
pelo acórdão.
Entre os documentos apresentados pelo contribuinte estão os registros contábeis
das respectivas Sociedades em Conta de Participação, informações que no entendimento do
próprio lançamento até poderia ter levado ao esclarecimento da origem dos depósitos. Vale
destacar que o contribuinte ainda pondera em sede de recurso que em nenhum momento a
fiscalização – embora o extenso trabalho realizado pela autoridade competente – teria procedido
com a intimação para apresentação dos livros das SCPs, caso isso tivesse ocorrido o lançamento
não teria prosperado.
Percebe-se, portanto, que as provas juntadas em sede de impugnação e ignoradas
pelo Colegiado a quo podem representar um reversão, ao menos, parcial do lançamento. Tal
ponto representada verdadeiro cerceamento do direito de defesa.
Ao caso aplica-se, então, o que dispõe o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235 de
1972:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Declarada a nulidade do acórdão, nova decisão deve ser proferida com o devido
cotejamento entre a alegação de que os valores pertencem as SCPs e as provas trazidas
tempestivamente pelo contribuinte em sua peça de impugnação.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a
nulidade do acórdão recorrido por omissão na apreciação de tema suscitado na impugnação capaz
de alterar o resultado do julgamento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.209 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720261/2012-91
8

Fl. 1347
DF CARF MF
Original